Tribunal: CARF
Processo: 10120.722747/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstância que ensejaram o lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação - como é o caso do IOF -, depende da circunstância de ter o contribuinte antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos termos da Súmula 555 do STJ, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Ou seja, não antecipado o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro lado, antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, desde a ocorrência do fato gerador inicia-se o prazo decadencial para o lançamento suplementar, sob pena de homologação tácita.
O art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, determina que a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Apesar do fato gerador do IOF ser a simples colocação do valor à disposição do interessado, sua apuração somente ocorre no último dia de cada mês. Portanto, sua decadência não ocorre dia a dia, pois a apuração é mensal; assim, não seria possível ao Fisco, no transcorrer de um mês, lavrar um auto de infração para constituir o crédito de IOF referente a um período deste próprio mês.
O instituto da decadência, para a fluência do seu prazo, pressupõe a possibilidade de o sujeito ativo exercer o seu direito de constituir o crédito tributário (Acórdão no 3302-014.410).
IOF. CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS. PAGAMENTO A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
São passíveis de enquadramento como mútuo sujeito ao IOF/Crédito, as transferências de valores a terceiros que não tenham vínculo societário com a entidade, não prevalecendo a alegação de distribuição antecipada de lucros se não houver prova de que as transferências referiam-se a pagamentos por conta e ordem de sócio (Acórdão no 3402002.659).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722747/2012-51
ACÓRDÃO
3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos,
permitindo a empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla
defesa. A mera não indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se
a autoridade fiscal do ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador e
das circunstância que ensejaram o lançamento fiscal não enseja a nulidade
do lançamento.
FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por
homologação - como é o caso do IOF -, depende da circunstância de ter o
contribuinte antecipado, ou não, o pagamento da exação. Com efeito, nos
termos da Súmula 555 do STJ, "quando não houver declaração do débito, o
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que
a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa". Ou seja, não antecipado
o pagamento, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Por outro
lado, antecipado o pagamento do tributo, o prazo decadencial observa o
art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, desde a ocorrência do fato gerador inicia-se
o prazo decadencial para o lançamento suplementar, sob pena de
homologação tácita.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
2
O art. 7o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 6.306/2007, determina que a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. Apesar do fato gerador do IOF ser a simples
colocação do valor à disposição do interessado, sua apuração somente
ocorre no último dia de cada mês. Portanto, sua decadência não ocorre dia
a dia, pois a apuração é mensal; assim, não seria possível ao Fisco, no
transcorrer de um mês, lavrar um auto de infração para constituir o crédito
de IOF referente a um período deste próprio mês.
O instituto da decadência, para a fluência do seu prazo, pressupõe a
possibilidade de o sujeito ativo exercer o seu direito de constituir o crédito
tributário (Acórdão no 3302-014.410).
IOF. CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS. PAGAMENTO A
TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO.
São passíveis de enquadramento como mútuo sujeito ao IOF/Crédito, as
transferências de valores a terceiros que não tenham vínculo societário
com a entidade, não prevalecendo a alegação de distribuição antecipada
de lucros se não houver prova de que as transferências referiam-se a
pagamentos por conta e ordem de sócio (Acórdão no 3402002.659).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
3
RELATÓRIO
Trata o processo de Auto de Infração (fls.303/313) que constitui crédito tributário
relativo a IOF não declarado em DCTF, no valor total de R$ 830.136,06, em decorrência da
interpretação da Autoridade Fiscal de que houve falta de recolhimento do referido imposto
incidente sobre valores escriturados nas contas: 1.2.03.01.0002-2 - Terra Goyana Mineradora
Ltda.; 1.2.01.05.0 001 - Santíssima Trindade part. Ltda.; 1.2.01.07.0 011 - Mineradora Nosso S.
Bonfim Ltda.; 1.2.01.07.0 010 - Edem Empres Desenvolvimento em Mineração Ltda.; 1.2.01.07.
0014 – Supergran Mineração Ltda., nos períodos sob fiscalização de 2007 a 2010.
Do procedimento fiscal, destacou a Autoridade Fiscal que com base nos valores
lançados nas contas contábeis das mencionadas empresas, identificou os valores dos empréstimos
financeiros feitos pela contribuinte para essas empresas, no período de 2007 a 2010, e elaborou
planilha denominada “Levantamento dos valores mensais período de 2007 a 2010, referente a
empréstimos feitos às empresas citadas, para efeito de levantamento e cálculo do IOF devido no
citado período” (fls. 299 a 302).
Informou, por fim, o agente fiscal que os valores do IOF devidos mês a mês, no
período de 2007 a 2010, foram apurados conforme o demonstrativo que consta da citada planilha,
e que a partir desses valores constituiu os respectivos créditos tributários, mediante a lavratura do
auto de infração.
Cientificada dos autos de infração em 20/04/2012, e irresignada, a contribuinte
MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA apresentou a impugnação de fls. 333/346, em 18/05/2012,
por meio da qual se extraem do relatório da decisão recorrida as seguintes razões de defesa:
1. Da preliminar de preterição ao direito de defesa
Sustenta a impugnante a insubsistência do lançamento, por ausência de
fundamentação legal.
Assevera que a necessidade de correta fundamentação legal, como condição de
validade do lançamento tributário, é decorrente do princípio da legalidade
insculpido no art. 50, inciso II, da Carta Política, e está intimamente relacionado
ao devido processo legal e ao princípio do pleno direito de defesa, igualmente
prescritos nos art. 5°, inciso LIV e LV, do referido diploma fundamental.
Alega que os dispositivos legais apontados no auto de infração não tipificariam a
suposta conduta da contribuinte, e muito menos se prestariam para fundamentar
o lançamento, bem como definir o fato gerador.
Aduz que os referidos dispositivos legais não corresponderiam aos fatos
supostamente praticados pela impugnante, impossibilitando o exercício do amplo
direito de defesa, o que invalidaria o lançamento, conforme jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que cita.
2. Da preliminar de decadência parcial
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
4
Ainda em preliminar, protesta a impugnante pela improcedência do auto de
infração, ao menos em parte, em razão de ter operado a decadência do direito de
lançar, porquanto, a Fiscalização, embora tendo fixado o aspecto temporal entre
30 de junho de 2007 a 31 de dezembro de 2010, teria se utilizado, na base de
cálculo de junho de 2007, de saldos diários acumulados de operações cujos fatos
geradores já estariam decadentes, estando extintos os referidos créditos
tributários, nos termos dos arts. 150, § 4o c/c art. 156, V, do CTN.
Aponta precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que teria
acolhido esse entendimento.
3. Do mérito
Alega a suplicante que a Fiscalização teria atribuído às operações de lucros
distribuídos ou antecipações de lucros, decorrentes de obrigações da impugnante
com sócios, coligadas e controladas, como se "empréstimos" fossem, quando na
verdade tratavam-se de antecipações de lucros destinadas a essas empresas,
devidamente registradas em sua escrituração.
Assevera que todos os documentos colocados à disposição da Fiscalização
comprovariam que os repasses efetuados pela impugnante às suas coligadas e
controladas, ocorreram a título de antecipações de distribuição de lucros.
Aponta precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que teria
fixado o entendimento de que só ocorre a incidência do imposto quando restar
comprovada a operação de mútuo, vez que as operações normais entre empresas
coligadas e controladas, como o repasse de recursos a título de adiantamentos ou
antecipações, não caracterizariam operação de mútuo ou empréstimo.
Requer o cancelamento da exigência.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do Acórdão no
03-83.389, de 08/02/2019 (fls.360/368), que por unanimidade de votos, restou decidido no
sentido de rejeitar as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPERFEIÇÃO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. DECLARAÇÃO
DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
A imperfeição na capitulação legal do lançamento não autoriza, por si só, a sua
declaração de nulidade, se a acusação fiscal estiver claramente descrita e
propiciar ao contribuinte dela se defender amplamente, mormente se este não
demonstrar o prejuízo sofrido em razão do ato viciado.
IMPUGNAÇÃO. MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
5
É ônus do contribuinte apresentar, na impugnação, os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.381/394), o qual repete
basicamente os mesmos argumentos expostos na sua Impugnação. Em sede de preliminar: (i)
nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa; (ii) decadência parcial. No
mérito, pugna defende que inexiste a infração tributária apontada no lançamento, pois que não
realizou operações de mútuo, tendo, na verdade, efetuado a antecipação de lucros a serem
distribuídos, nada coincidindo com operação de empréstimo como quer fazer crer o Fisco. Ao final
requer o provimento do recurso, para o fim de julgar insubsistente a autuação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/02/2019 (fl.378) e protocolou
Recurso Voluntário em 12/03/2019 (fl.379) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) nulidade do Auto
de Infração; ii) decadência; iii) no mérito, pugna pela improcedência do Auto de Infração, visto que
todos os documentos à disposição da fiscalização comprovam que os repasse efetuados pela
recorrente às suas coligadas e controladas, ocorreram a título de antecipações de distribuição de
lucros, o que não é motivo ensejador do referido IOF.
II – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
Pugna a recorrente, a princípio, pela nulidade do Auto de Infração por preterição do
direito de defesa por ausência de fundamentação legal.
Não assiste razão à suplicante.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
6
Sobre esse ponto, por comungar do entendimento esboçado no acórdão recorrido,
adoto-o como razões de decidir:
I. DA PRELIMINAR DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA
Conforme relatado, sustentou a impugnante a insubsistência do lançamento, por
ausência de fundamentação legal.
Examinando-se o auto de infração lavrado, identifica-se o seguinte registro (fl.
309):
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 21/06/2007 e 30/11/2007:
Arts. 49, 50 e 51 do Decreto n° 4.494, de 3 de dezembro de 2002.
Art. 5°, § 3°; 44, inciso 1 e §§ 1° e 2°; e 61 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Fatos geradores ocorridos entre 21/12/2007 e 31/12/2010:
Art. 5°, § 3°; 44, inciso I e §§ 1o e 2o; e 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Arts. 47, 49 e 50 do Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Vejamos, então, do que tratam os apontados dispositivos legais.
I.1. Os artigos 49, 50 e 51 do Decreto n° 4.494, de 2002
De plano, registre-se que o Decreto n° 4.494, de 2002, foi revogado pelo Decreto
no 6.306, de 2007, que atualmente regulamenta o Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.
Os artigos 49, 50 e 51 do Decreto n° 4.494, de 2002, estão inseridos no Capítulo II
– Das penalidades e acréscimos legais.
Especificamente, os citados arts. 49 e 50 estão inseridos no subcapítulo – Do
pagamento ou recolhimento fora dos prazos.
Já o apontado art. 51 está inserido no subcapítulo – Agravamento de penalidade.
I.2 Os artigos 47, 49 e 50 do Decreto n° 6.306, de 2007
Conforme já registrado no item anterior, o Decreto no 6.306, de 2007,
regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF.
Os artigos 47, 49 e 50 do Decreto n° 6.306, de 2007, estão inseridos no Capítulo II
– Das penalidades e acréscimos moratórios.
Especificamente, o citado art. 47 está inserido no subcapítulo – Do pagamento ou
recolhimento fora dos prazos.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
7
O art. 49 está inserido no subcapítulo – Do lançamento de ofício.
Já o art. 50 está inserido no subcapítulo – Agravamento de penalidade.
I.3 Os artigos 5°, § 3°; 44, inciso I e §§ 1° e 2°; e 61 da Lei n° 9.430, de 1996
O art. 5o da Lei no 9.430, de 1996, está inserido na Seção II – Pagamento do
Imposto, na subseção - Imposto correspondente a período trimestral.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, está inserido na Seção V – Normas sobre o
lançamento de Tributos e Contribuições, na subseção – Multas de lançamento de
ofício.
Já o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, está inserido na Seção IV – Acréscimos
Moratórios, na subseção – Multas e Juros.
À evidência nenhum dos dispositivos supra identificados trata da incidência, do
fato gerador, dos contribuintes, da base de cálculo ou da alíquota do IOF.
Não obstante a falha cometida pela Fiscalização, entendo que o caso dos autos
não retrata situação a merecer a decretação de nulidade do lançamento.
A uma porque é no próprio Regulamento do IOF (Decreto n° 4.494, de 2002,
revogado pelo Decreto no 6.306, de 2007), apontado como infringido pela
Fiscalização, e cientificado ao contribuinte, que se encontram as disposições
legais que tratam da incidência, do fato gerador, dos contribuintes, da base de
cálculo ou da alíquota do IOF.
A duas porque, em sua peça de impugnação, a contribuinte demonstrou conhecer
amplamente os fundamentos do lançamento, apresentando suas razões de
defesa, invocando tanto questões preliminares e prejudiciais, como de mérito.
Com efeito, entendeu perfeitamente a contribuinte que a acusação fiscal é de que
as operações realizadas com a suas coligadas e controladas são operações de
crédito, em razão da disponibilização de recursos para as mencionadas pessoas
jurídicas.
Essa constatação afasta a alegação de que teria havido cerceamento de defesa.
Ora, a jurisprudência administrativa se consolidou no sentido de que o
contribuinte se defende dos fatos que lhe são imputados e que eventual
deficiência na sua capitulação legal não leva, por si só, à invalidade do
lançamento.
Veja-se o entendimento fixado pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão CSRF/01-03.264, de 19/03/2001:
IRPJ – CSL – IR-FONTE – AUTO DE INFRAÇÃO – IMPERFEIÇÃO NO
ENQUADRAMENTO LEGAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – A imperfeição na
capitulação legal do lançamento não autoriza, por si só, a sua declaração de
nulidade, se a acusação fiscal estiver claramente descrita e propiciar ao
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
8
contribuinte dela se defender amplamente, mormente se este não suscitar e
demonstrar o prejuízo sofrido em razão do ato viciado.
Nesse julgamento, a E. CSRF confirmou entendimento amplamente dominante
nas Câmaras dos antigos Conselhos de Contribuintes, no sentido de que o defeito,
no auto de infração, na indicação da disposição legal infringida não autoriza a
decretação ex officio da nulidade do lançamento e, caso suscitada, somente
quando restar demonstrado o cerceamento de defesa do sujeito passivo, em
razão da não compreensão da acusação fiscal.
Debruçando-me sobre esse tema, este Julgador já teve a oportunidade de
examinar o citado aresto da E. CSRF, na monografia O Vício Formal no
Lançamento Tributário in Direito Tributário e Processo Administrativo Aplicados,
Ed Quartier Latin, São Paulo, 2005.
Peço vênia aos meus pares para transcrever excertos da citada obra (pp.357/358),
na parte em que se examina o alcance do já referido acórdão da E. CSRF, bem
assim se procede à distinção entre o vício substancial, o vício formal e a mera
irregularidade.
Veja-se:
“(...) No voto condutor do referido aresto, de nossa lavra, sustentamos ser
aplicável ao processo administrativo o princípio do direito processual civil de
que a nulidade, salvo se absoluta, não deve ser declarada se a parte
interessada não demonstrar a existência de prejuízo. O prejuízo é da
essência da nulidade. Um não está dissociado do outro. Havendo um,
haverá outro, porque ambos formam um todo único.
Assim, na hipótese em foco, se o defeito na capitulação legal do lançamento
é de tal ordem que acarreta preterição da defesa do sujeito passivo,
impedindo-o de apresentar ampla impugnação, estaremos diante de vício
substancial a inquinar de nulidade o lançamento.
Já se a imprecisão na indicação da disposição legal infringida não traz
qualquer dúvida ao sujeito passivo quanto às infrações que lhe foram
atribuídas, estaremos diante de mera irregularidade, cuja correção é
sanada pelo próprio autuado, ao demonstrar conhecer, na peça
impugnatória, as razões de fato e de direito do lançamento.
Entendemos que somente na hipótese de ausência total do enquadramento
legal da infração, e que o sujeito passivo demonstre ter bem compreendido
a acusação constante do auto de infração, deve o órgão julgador anular,
por vício formal o lançamento, pois, nessa hipótese, a despeito da
inexistência de prejuízo para o sujeito passivo, o referido requisito constitui
importante formalidade que objetiva zelar por interesses de ordem pública,
verdadeira salvaguarda para se dar certeza quanto ao procedimento
vinculado do lançamento. (...)”
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
9
Nessa conformidade, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
Oportuno ressaltar, que somente haveria prejuízo à defesa se os fatos narrados na
acusação não correspondessem aos ocorridos no mundo fenomênico. Mas não foi isso o que
aconteceu, a Fiscalização foi pródiga ao descrever a infração imputada ao autuado, além de
elaborar uma planilha com os cálculos de todos os períodos, realizada com base e sua própria
escrituração fiscal, a qual não foi contraditada pela recorrente.
Nessa linha de raciocínio, há precedente neste E. Conselho, representado pelo
Acórdão no 9202-006.970, a seguir ementado:
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO.
CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstância que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
No caso, o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10
do Decreto 70.235/1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art.
59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
Por outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu,
como exposto acima. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública, razão
pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Diante do exposto, por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação à
Lei e princípios que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e
passo a análise dos demais argumentos da defesa.
III – Da decadência:
Segundo a recorrente “o Auto de Infração não merece prosperar, ao menos em
parte, em razão de ter operado a decadência do direito de lançar, porquanto, a douta fiscalização,
embora tendo fixado o aspecto temporal entre 30 de junho de 2007 a 31 de dezembro de 2010,
utilizou na base de cálculo de junho de 2007, os saldos acumulados para períodos já decadentes,
estando extintos os referido créditos tributários, nos termos dos artigos 150, §4o c/c artigo 156, IV,
do CTN”.
Nas palavras da recorrente: “Nas planilhas denominadas “levantamento dos Valores
Mensais período junho de 2007 a 2010”, de fls. 299 a 300 (processo digitalizado), nas linhas
verticais constam os saldos dos valores atribuídos pela fiscalização como “empréstimos” às
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
10
empresas sócias, coligadas ou controladas da Impugnante, e, nas linhas horizontais, os períodos
em que ocorreram os supostos empréstimos, no período de junho de 2007, cujo saldo acumulado
deveria iniciar em 00(zero), já partiu do saldo acumulado decorrente de operações ocorridas
anteriormente, alcançando períodos já formulado pela decadência, devendo o referido saldo inicial
acumulado excluído do lançamento”.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
De início, cabe observar que nesta modalidade de operação de crédito decorrente
de mútuo financeiro no qual o mutuante é uma pessoa jurídica, o legislador elegeu como critério
temporal do IOF a data da concessão do crédito, nos termos do art. 3o do Decreto no 4.494/2002,
replicado pelo Decreto 6.306/2007. No entanto, apesar do fato gerador do IOF ser a simples
colocação do valor à disposição do interessado, sua apuração, quando não tiver definido o valor
principal a ser utilizado pelo mutuário, somente ocorre no último dia de cada mês, nos termos do
art. 7o, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma legal.
O Decreto no 4.494/2002, em seus artigos 3o e 7o, dispõem o seguinte, in verbis:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
11
§ 3o Considera-se nova operação de crédito o financiamento de saldo devedor de
conta corrente de depósito, correspondente a crédito concedido ao titular,
quando a base de cálculo do IOF for apurada pelo somatório dos saldos devedores
diários.
§ 4o A expressão "operações de crédito" compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia; (grifou-se)
Ao analisar mais detalhadamente a peculiaridade da incidência tributária, percebe-
se que, nos termos do art. 7o do Decreto no 4.494/2002, ela não ocorre apenas uma vez, como é
comum em outras espécies tributárias, mas se estende ao longo de toda a duração do mútuo, com
incidência mensal, baseada nos saldos devedores diários verificados no último dia do mês. Ou
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
12
seja, a apuração do tributo depende do fator temporal, visto que a relação obrigacional entre o
mutuário e mutuante prossegue no tempo, para além do seu termo inicial, enquanto não for
adimplida a obrigação.
Nas situações descritas, a incidência do tributo ocorre de duas maneiras: ou pela
aplicação da alíquota sobre os saldos devedores diários verificados no último dia de cada mês,
para os mútuos de valor indefinido (art.7o, I, alínea “a”), ou pela aplicação da alíquota diária sobre
o valor mutuado, quando este é definido (art.7o, I, alínea “b”).
A partir dessas observações, deve-se considerar o seu fato gerador como
continuado, e não instantâneo, ante a sua especial forma de incidência, tendo em conta o prazo
de vigência do mútuo, principalmente nos contratos sem valor definido, naqueles sem prazo
previsto de liquidação, de renovação automática ou nas operações de crédito decorrentes de
registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa
física ou jurídica, onde inexiste contrato formal, como no presente caso.
Melhor colocando, o dito “fato gerador” do IOF, nas hipóteses anteriormente
elencadas, em especial os mútuos sem valor/prazo definido, é a colocação dos recursos
financeiros à disposição do mutuário, que, pela integração das normas de regência, por opção
legislativa, é mensal, como se houvesse uma renovação automática do crédito a cada mês
calendário, de tal sorte que a decadência deve ser contada mês/mês e não quando da primeira
liberação, como ocorre, nos casos de mútuo de valor definido. Logo, enquanto o valor
disponibilizado ao mutuário não for quitado, ou encerrada a sua disponibilidade, o IOF continuará
incidindo diariamente, pois o texto legal determina que a base de cálculo será o somatório dos
saldos devedores diários até o termo final da operação, de modo que não há na legislação
previsão de “zerar” o valor do saldo devedor de um ano para outro, assim como não há
determinação para desconsideração de parte dos saldos.
Nesse sentido, cito os precedentes da CSRF:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados; isso não afeta essa disponibilidade nos meses
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
13
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes. (Acórdão n° 9303-010.088).
(Acórdão no 9303-016.181 – CSRF/3a Turma, Processo no 16561.720101/2017-31,
Rel. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Sessão de 10 de outubro de 2024).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa disponibilidade nos meses
subseqüentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes. (...)
(Acórdão no 9303-009.960 – CSRF / 3a Turma, Processo no 10480.727985/2015-
15, Rel. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Sessão de 21 de janeiro de 2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a" do
Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado
no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
(Acórdão no 9303008.712 – 3a Turma, Processo no 10120.731367/2012-16, Rel.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 12 de junho de 2019).
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
14
Assim, o saldo devedor contabilizado em 30/06/2007, representa uma nova
disponibilização do crédito concedido, ainda que concedido em período anterior, e não iniciar em
00 (zero) como faz crer a recorrente.
De outro norte, em relação aos saldos devedores diários exigidos no Auto de
Infração, consta dos autos recorrente não declarou valores de IOF em DCTF e nem fez
recolhimentos do citado tributo, e nesse caso deve ser aplicado a previsão contida no art. 173, I do
CTN, ou seja, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário começa a contar do
no primeiro dia do exercício do ano seguinte, no caso, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
In casu, para fins de identificação da base de cálculo do IOF, a Autoridade Fiscal
considerou como saldo devedor inicial o valor acumulado até o dia 01/06/2007, portanto o Fisco
tinha o prazo até 01/01/2013 para realizar o lançamento, e levando em conta que a recorrente
tomou ciência do lançamento de ofício em 20/04/2012 (fl.324), portanto não há que se falar em
decadência no presente caso.
IV – Do mérito:
Conforme se infere do relatório acima, o lançamento decorre da suposta ausência
de recolhimentos de IOF sobre operações contabilizadas pelo sujeito passivo como distribuição
antecipada de lucros, enquanto que compreendidas pela Autoridade Fiscal, como operações de
mútuo, incidente sobre os valores escriturados nas contas: 1.2.03.01.0002-2 - Terra Goyana
Mineradora Ltda.; 1.2.01.05.0 001 - Santíssima Trindade part. Ltda.; 1.2.01.07.0 011 - Mineradora
Nosso S. Bonfim Ltda.; 1.2.01.07.0 010 - Edem Empres Desenvolvimento em Mineração Ltda.;
1.2.01.07. 0014 – Supergran Mineração Ltda., em relação ao período de 2007 a 2010, apurados
conforme demonstrativo que constam nas planilhas de fls.220/302.
Por oportuno, trago a colação a legislação tributária que regulamenta o Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
(...)
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
15
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
16
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
17
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
18
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907, de 2009,
atentando-se para a redação do seu § 4o do art. 7o,vigente à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo
por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o
mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
Analisando a legislação, observa-se a disposição literal de que as operações de
crédito ou qualquer operação que importe na transferência de recursos financeiro de uma pessoa
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
19
jurídica para outro ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sejam estes recursos transferidos
diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em espécie, e/ ou mediante depósitos
bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente como a transferência de recebíveis
e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo mutuário que fica com os valores à sua
disposição, constitui fato gerador do IOF.
Corroborando esse entendimento, a decisão de piso transcreveu a Solução de
Consulta no 50, de 26 de fevereiro de 2015, que também é bastante clara nesse sentido, segue a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF EMENTA: OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30,
de 1999, art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e
3o. (grifou-se)
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, de forma que não pode
o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria possível com a negativa da
aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe competência para tanto.
Destaco que o entendimento externado acima, está em consonância com a
jurisprudência da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-015.128 – CSRF / 3a Turma, Processo no 19515.720077/2019-
46, Rel. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 13 de maio de
2024).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
20

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO.
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do mesmo
grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei 9.779/1999, em seu artigo
13o, definiu como fato gerador do IOF a operação em que figure como
fornecedora do crédito pessoa jurídica não financeira, quando essa operação
corresponda a mútuo de recursos financeiros.
(Acórdão no 9303-016.179 – CSRF/3a Turma, Processo no 13855.721879/2018-55,
Rel. Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Sessão de 10 de outubro de 2024).
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STF, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade do artigo 13 da Lei no 9.779/99: "É
constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras".
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com
a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a
disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso
temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
21
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.” Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de
analisar questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso
extraordinário(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta
Suprema Corte no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no
conceito de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas
jurídicas e entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
22
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do
Banco Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente
para inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que
pareceu à requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida
no texto da Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo
qualquer qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo
de pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
23
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos.
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
24
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo 153,
inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício da
prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108).
(destaquei)Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste
próprio Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso
extraordinário. (grifou-se)
No mesmo sentido tem decidido o STJ, conforme precedente da 2a Turma no
julgamento do REsp 1.239.101/RJ. Vejamos:
IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. 2. Recurso especial não
provido.
O voto do Min. Mauro Campbell consigna que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito,
estão sujeitas ao IOF:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
25
Em seu recurso, a recorrente limita-se a alegar que ao contrário do entendimento
da Autoridade Fiscal de que “as operações de lucros distribuídos ou antecipações de lucros,
decorrente de obrigações da Impugnante com Sócias, coligadas e controladas, como se
“empréstimos” fossem, quando na verdade tratava-se de antecipações de lucros destinadas a
essas empresas, devidamente registrado na contabilidade da Impugnante”. Nesse sentido, afirma
que “a douta Fiscalização procedeu ao levantamento de supostos “empréstimos feitos pelo
contribuinte para essas empresas, sem, contudo, ter a preocupação de identificar na própria
contabilidade de Recorrente a que título ocorreram esses repasses, os quais se referem à
antecipações de pagamentos a prestadores de serviços, conforme cabalmente comprovam os
documentos anexados ao autos”.
No entanto, a alegação da recorrente não merece acolhida, pois desacompanhada
de qualquer suporte probatório.
Sobre este aspecto, trago a colação a Lei no 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações:
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes normas: (Redação
dada pela Lei no 10.303, de 2001)
(...)
Art. 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar
balanço semestral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração,
se autorizados pelo estatuto, dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço.
§ 1o A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço
e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos
pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas
de capital de que trata o § 1o do artigo 182.
§ 2o O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou semestral.
Pagamento de Dividendos Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações
nominativas à pessoa que, na data do ato de declaração do dividendo, estiver
inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação.
§ 1o Os dividendos poderão ser pagos por cheque nominativo remetido por via
postal para o endereço comunicado pelo acionista à companhia, ou mediante
crédito em conta corrente bancária aberta em nome do acionista.
§ 2o Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos
dos artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia à instituição financeira
depositária, que será responsável pela sua entrega aos titulares das ações
depositadas.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
26
§ 3o O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da
assembléia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e,
em qualquer caso, dentro do exercício social.
Como se verifica, a Lei das S/A’s além de prever o direito ao recebimento de
distribuição de lucros, prevê ainda o prazo em que pode ser feito, bem como também a forma de
pagamento do mesmo, tendo em comum a necessidade de que estas disposições se direcionem à
pessoa do sócio da pessoa jurídica que estiver exercendo essa posição quando da distribuição dos
lucros, podem ser feitos com base em estimativas ou projeções financeiras, além de devidamente
registrados na contabilidade da empresa, de uma forma que reflita essa antecipação de forma
clara e adequada.
Geralmente, a distribuição dos lucros é registrada como um passivo circulante ou
uma conta de adiantamento de lucros até que o lucro final seja apurado e aprovado na
assembleia geral. Esses registros garantem que a contabilidade reflita corretamente que houve
uma antecipação de parte dos lucros até que ele seja oficialmente apurado e aprovado.
No caso, as diferenças existem e foram constatadas pela autoridade fiscal a partir
dos elementos lançados pela própria recorrente em sua contabilidade. A propósito, examinando-
se as planilhas elaboradas pelo autor do procedimento fiscal, constatam-se lançamentos de
valores que evidenciam não se tratar de importâncias que digam respeito às alegadas
antecipações de distribuição de lucros. Com efeito, nessas planilhas (fls. 220/298) há, entre tantos
outros, os seguintes lançamentos a débito: R$ 30,80 (fl. 277) , R$ 1.151,50 (fl. 220), R$ 1.078,30 (fl.
220), R$ 1.156,50 (fl. 220), R$ 32.883,90 (fl. 221).
Consta ainda, que da contabilidade foi possível extrair os valores mensais de
junho/2007 dezembro/2010, empréstimos realizados às empresas citadas, para efeito de
levantamento e cálculo do IOF no citado período nas planilhas de fls.299/302, a exemplo trago a
colação a planilha de fl.299:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
27

Não é demais lembrar que a escrituração contábil goza da presunção de veracidade
e legitimidade, refletindo a ocorrência das operações ou prestações neles contidas, a teor do que
dispõe o art. 9o, § 1o do Decreto-lei no 1.598/772 e arts.417 e 419 do Código Civil3.
É no mesmo sentido que dispõe o artigo 923 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/99):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o )
Por certo, a presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera
em dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os lançamentos efetuados não
correspondem à realidade, caso pretenda decretar a imprestabilidade da escrituração para fins

2Art. 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária, com base
no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
3Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por todos
os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao
interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
28
fiscais. E, de outro lado, cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.
Versando este processo sobre autos de infração, o ônus da prova das diferenças
apuradas era do fisco. E o fisco se desincumbiu desse ônus, pois não contestou a veracidade e a
legitimidade dos registros contábeis e declarações prestadas pelo contribuinte, baseando seu
trabalho nos documentos produzidos pelo próprio fiscalizado. Sendo assim, caberia à recorrente
demonstrar que a sua contabilidade não corresponde à realidade, pelos meios de prova
permitidos no direito (documentos hábeis), a teor do previsto no art. 16, III, do Decreto no
70.235/724.
Dessa forma, diante todo o exposto e pelo fato de a recorrente, mesmo intimada
para tanto, não trouxe aos autos elementos que pudesse descaracterizar o enquadramento como
empréstimos, resta evidente que estas operação sujeitam-se ao IOF, nos termos dos diplomas
legais citados.
Por fim, destaco que o entendimento externado na presente decisão está em
consonância com a jurisprudência deste Colegiado, em processo envolvendo a mesma empresa,
que inclusive, foi alvo de diligência fiscal, requerida pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, desta
Terceira Seção, dando a oportunidade a autuada de comprovar a origem dos registros contábeis
lançados à crédito nas respectivas contas 1.2.03.01.0002-2 - Terra Goyana Mineradora Ltda. e
1.2.03.04.001-8. Ao final, restou assentado pela Autoridade Fiscal, encarregada da diligência, que
“no curso da Diligência Fiscal, frente aos documentos apresentados pelo contribuinte, verificamos
que nos anos de 2005 e 2006, conforme relação dos beneficiários dos empréstimos concedidos pelo
contribuinte nas contas (...) foram feitos a terceiros e eram (...) passíveis de tributação pelo IOF”.
Diante das conclusões expostas, o Colegiado decidiu, por unanimidade de seus
membros, negar provimento ao recurso, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Processo no 10120.007799/2009-07
Recurso no Voluntário Acórdão no 3402-002.659 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 24 de fevereiro de 2015
Matéria IOF/CRÉDITO
Recorrente MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
29
Ano calendário: 2005, 2006
IOF. CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS. PAGAMENTO A
TERCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
VÍNCULO
SOCIETÁRIO.
CONFIGURAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO.
São passíveis de enquadramento como mútuo sujeito ao IOF/Crédito, as
transferências de valores a terceiros que não tenham vínculo societário com a
entidade, não prevalecendo a alegação de distribuição antecipada de lucros se
não houver prova de que as transferências referiam-se a pagamentos por conta e
ordem de sócio.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros deste Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
Do voto condutos da citada decisão, restou assentado o seguinte:
(...) verificado nas alterações consolidadas do contrato social da Recorrente
(acostadas por ocasião do cumprimento da diligência) que a pessoa do Sr. Luiz
Rodrigues Neto não é sócio da mesma, não se pode admitir que ao mesmo
tenham sido distribuídos lucros, quer de forma antecipada, quer não. Não sendo
nem mesmo necessário verificar se referidos lucros de fato foram apurados na
contabilidade da empresa, pelo que, caracterizam-se, a meu ver, meros
empréstimos concedidos à terceiro, sobre os quais, de fato não houve tributação
pelo IOF.
É, pois, de se considerar procedente o lançamento neste tocante.
Em seguida, relativamente a conta “1.2.03.01.0002-2 - Terra Goyana Mineradora
Ltda.”, apesar de que se pode verificar ser a mesma sócia do sujeito passivo, ainda
assim não merece melhor sorte o argumento do Recorrente, uma vez que seu
Razão Contábil, também trazido na diligência, registra as operações diretamente
em nome de terceiros, e não, na pessoa do sócio, impedindo-se de caracterizar a
distribuição antecipada de lucros.
Outrossim, a diligência evidenciou que a “distribuição antecipada de lucros” de R$
17.815.741,00 feita à pessoa jurídica “Terra Goyana” foi utilizada, quando de seu
pagamento, para a liquidação de vários empréstimos realizados em nome de
terceiros.
Observa-se também, que na contabilização da suposta “antecipação”, os valores
foram transferidos diretamente da conta corrente da Recorrente para a conta dos
terceiros beneficiários, sendo que esta movimentação igualmente é respaldada
pelas cópias dos comprovantes de transferência bancária eletrônica acostados aos
autos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.564 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722747/2012-51
30
Referidos comprovantes, denotam o envio de valores entre a pessoa jurídica
Recorrente para, aqui, exemplificativamente, os beneficiários “Mario Luiz de
Andrade Uchoa”, “Antonio Quintioliano dos Santos”, “Santíssima Trindade
Participações Ltda”, dentre outros (vide documentos de fls. 207, 208 e 209 do
processo – n.e).
Até se poderia cogitar que os pagamentos feitos diretamente aos terceiros eram
por determinação do sócio titular dos lucros, mas ainda assim não há prova de
que isto efetivamente tenha ocorrido, de modo que a contabilidade do
contribuinte, na hipótese, depõe contra a existência de distribuição antecipada de
lucros endereçados à Sócia Terra Goyana.
Assim sendo, considerando que nenhum destes beneficiários é sócio ou possui
qualquer vínculo de sociedade com o sujeito passivo, ou mesmo, que tenha
havido determinação do sócio titular de lucros para que os pagamentos lhe
fossem efetivados diretamente, em seu nome, tem-se que as transferências
caracterizam-se, até prova em contrário, como empréstimos/mútuos.
Posto isto, nego provimento ao recurso também nesse ponto.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração, bem como a arguição de decadência, e no mérito negar provimento
ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 430
DF CARF MF
Original